Tribunal: STF
Processo: ARE 685960
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. RESCISÃO UNILATERAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. 



    1. A rescisão contratual, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. 1. Deserção. Não é de ser reconhecida a deserção quando a parte traz aos autos o comprovante de pagamento realizado via internet, e a correspondente guia de custas. 2. O cancelamento imotivado do contrato de seguro, mesmo quando precedido de notificação, revela-se abusivo, em afronta ao artigo 51, IV e XV, do CDC. 3. Ônus sucumbenciais. Mantida a definição da sentença. As custas relativas ao envio de documentos via Protocolo Integrado devem ser suportadas pelo seu usuário. Precedentes. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.